Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E INJÚRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MEDIDA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

1. Lei Maria da Penha. Ameaças e invasão de domicílio por volta das 23h40min. Paciente com histórico de violências domésticas e aparentando na oportunidade está embriagado. As circunstâncias concretas dos fatos, de reiteração de violência contra a mulher e o descumprimento à ordem judicial, não só demonstram a necessidade da manutenção da medida constritiva para a sua contenção, como afastam a possibilidade de adoção de outras alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que em circunstâncias como estas se impõe o dever do Estado de preservar a ordem pública e a integridade física da vítima.

2. No caso sob exame, o paciente possui vasto histórico de violência doméstica contra as duas ex-companheiras, com diversos antecedentes de ameaça, lesões corporais e injúrias. Nada obstante, revela descaso com a Justiça ao ser preso em flagrante no dia 5/10/2020, tendo sido convertida em preventiva a sua prisão. Após a decretação das medidas protetivas de urgência, o paciente foi solto no dia 12/10/2020 e, no dia 15/10/2020 descumpriu ordem judicial, invadiu a residência da ex-companheira, a injuriou e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, sendo novamente decretada a preventiva, demonstrando que a medida diversa da prisão não se afigura suficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

3. Ordem denegada.